Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005142-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravante: ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI
Agravado: IRINEU SIEBERT e ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT
Número do Protocolo: 1005142-53.2021.8.11.0000
Defiro o pedido formulado pelo agravante, vinculado ao Id. no 82076950, para autorizar e permitir o cumprimento da ordem judicial de arresto de 6.314 sacas de soja em nome dos agravados porventura existentes nos armazéns e silos indicados na inicial recursal (Bunge, Amaggi e Sipal/Ovetril), assim como na Fazenda Agropampa em caso de não localização nos armazéns indicados.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator